Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito entre as partes e para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, noticiou receber benefício previdenciário desde novembro de 2018 e, em fevereiro de 2023 verificou que o valor estava baixo do que costuma receber. Noticiou que ao entrar em contato com o INSS foi informada a existência de vários empréstimos consignados e cartões de crédito ativos em seu nome, em diversas instituições financeiras. Explicou que de acordo com pesquisa realizada junto ao site do Banco Central do Brasil, consta abertura de conta corrente no dia 29/12/2022, junto à instituição bancária requerida e ainda criação de chave PIX. Consignou ter sido informada acerca da contratação de empréstimo, posteriormente sacado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50635753). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
4. Em suas razões recursais, a requerente afirma que faz jus à declaração de inexistência de débito porque não possui vínculo com o banco requerido, não realizou qualquer abertura de conta, criação de chave PIX, empréstimo ou qualquer outros serviços junto à instituição. Requer a confirmação do cancelamento de qualquer vínculo com a instituição requerida, bem como a fixação de indenização por danos morais.
5. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
6. No caso dos autos, a requerente não demonstrou a existência de empréstimo ou qualquer outro serviço contratado junto à instituição bancária recorrida, a ensejar a declaração de inexistência de débito. Observe-se que a própria recorrente afirmou que, em resposta a reclamação feita junto ao site consumidor.org.br, foi-lhe informado o encerramento da conta e a regularização de todas as pendências financeiras que possam ter sido geradas junto à instituição bancária recorrida (Id. 50632853), não havendo que se falar em confirmação do cancelamento. Os alegados empréstimos consignados em seu benefício previdenciário foram vinculados a outras instituições bancárias diversas da ré.
7. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Incontroversa a criação fraudulenta de relacionamento da recorrente com a instituição bancária, porém o banco, ao tomar conhecimento do acontecido tomou as providências necessárias para regularizar a situação da recorrente junto à instituição, não gerando prejuízo financeiro à consumidora. Ante a conduta diligente da instituição bancária, os fatos não geraram dano moral passível de indenização, porquanto não há indício de que tenha comprometido a subsistência da parte autora ou que tenha ocasionado um transtorno mais grave ou imposição de restrições que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade. Não há notícia da efetiva contração do empréstimo ou outra circunstância apta a colocar a autora em situação de vulnerabilidade financeira. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.